Tribunal: TJDFT
Processo: 0719232-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO CURSO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIDO.

1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 1.1 Uma vez demonstrada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita, diante da impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, deferido pedido de recuperação judicial, suspendem-se as execuções em curso contra a empresa recuperanda, podendo este prazo, eventualmente, ultrapassar o limite de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6°, § 4°, da Lei 11.101/2005, tendo em vista as dificuldades inerentes ao próprio procedimento de recuperação, situação que ainda não ocorreu no presente caso em razão da contagem em dias úteis. Precedentes.

3. No entanto, no caso dos autos, o pedido de recuperação judicial foi julgado improcedente, por meio de sentença, confirmada em sede de apelação e, embora ainda estejam pendentes de apreciação os Embargos de Declaração opostos, tal recurso não é dotado de efeito suspensivo.

4. Outrossim, a própria Lei de Falências e Recuperação Judicial, em seu artigo 49, § 3o, estabelece que o crédito do titular da posição de proprietário fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, devendo prevalecer os direitos de propriedade sobre a coisa e as disposições contratuais, conforme a legislação específica.

5. O Decreto Lei no 911/1969, que normatiza os processos sobre alienação fiduciária, estabelece, em seu artigo 6o-A, que “ o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial pelo devedor nos termos da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, não impede a distribuição e a busca e apreensão do bem”.

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.